Tribunal: TJMT
Processo: 1016323-85.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016323-85.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Prisão Preventiva, Prisão em flagrante]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MATHEUS HENRIQUE PADILHA DE ALMEIDA - CPF: 012.342.781-97 (ADVOGADO), FRANCIELLE CAMPOS OLIVEIRA SOUZA - CPF: 062.336.811-03 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MATHEUS HENRIQUE PADILHA DE ALMEIDA - CPF: 012.342.781-97 (IMPETRANTE), FRANCIELLE CAMPOS OLIVEIRA SOUZA - CPF: 062.336.811-03 (PACIENTE), MATHEUS HENRIQUE PADILHA DE ALMEIDA - CPF: 012.342.781-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR LUIZ DA SILVA - CPF: 070.859.494-81 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS PJe No 1016323-85.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE BARRA DO BUGRES

IMPETRANTE:

DRo MATHEUS HENRIQUE PADILHA DE ALMEIDA

PACIENTE:

FRANCIELLE CAMPOS OLIVEIRA SOUZA

EMENTA:

HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRISÃO PREVENTIVA –
1)
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL – SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE NO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – VÍTIMA AGREDIDA VIOLENTAMENTE COM PEDAÇO DE PAU – ACUSADA QUE RESPONDER A OUTRAS AÇÕES PENAIS POR DELITOS DA MESMA NATUREZA E HOMICÍDIO SIMPLES –
RECALCITRÂNCIA
–

2) INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

1.

Não há falar em revogação da prisão preventiva quando demonstrada a presença dos requisitos legais do artigo 312 do CPP, com base em elementos concretos, aliado ao contexto em que foi feita a prisão da paciente e o
modus operandi
empregado no delito de roubo, bem como o risco efetivo de reiteração delituosa por ostentar outras ações penais, fundamentos idôneos e apto a embasar a imprescindibilidade da segregação cautelar para resguardar a ordem pública (Enunciado no. 6, TJMT).

2. Circunstâncias factuais que afasta a substituição da segregação provisória por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo DRo MATHEUS HENRIQUE PADILHA DE ALMEIDA (OAB no 24781/O) em favor de FRANCIELLE CAMPOS OLIVEIRA SOUZA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a VARA DA Comarca de Barra do Bugres-MT, no Processo Criminal n° cód. 164874.

A paciente foi presa em 17/07/2020 acusada da prática de Roubo em concurso de pessoas e corrupção de menor (
arts. 157, §2, II do Código Penal e 244-B do ECA
).

Em síntese, o impetrante alega ausência dos requisitos do
artigo 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva
; que a decisão foi fundamentada
“... com base no depoimento da suposta vítima...”
(pag. 14-PDF). Destaca, ainda que a decisão está justificada na garantia da ordem pública, porém,
“...não existe indícios que prove a sua autoria aos crimes na qual a mesma é acusada...”
(pag. 14-PDF).

Ressalta que a beneficiária cabe as medidas alternativas do
artigo 319 do CPP
, por ser portadora de predicados pessoais favoráveis.

Assim, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva da beneficiária, por ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP, devendo ser expedido o competente alvará de soltura, ou aplicadas medidas diversas da prisão, do artigo 319 CPP.

A liminar foi indeferida (pags. 132/138-PDF).

As informações aportaram nos autos (pags. 144/147-PDF).

A Procuradoria-Geral de justiça, em parecer da lavra do Dr. JOÃO AUGUSTO VERAS GADELHA, é pela denegação da ordem (pags. 150/162-PDF).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão do
writ
é de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva de
FRANCIELLE CAMPOS OLIVEIRA SOUZA
, alegando ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP, e que no caso as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes.

Primeiramente
destaco que o argumento do impetrante, de que
“...não existe indícios que prove a sua autoria aos crimes na qual a mesma é acusada...”
(pag. 14-PDF), trata-se de
negativa de autoria
, argumento que se confunde com o mérito da causa que será debatido na ação penal, quando as provas serão produzidas e melhor analisada pelo juízo da causa, consoante precedentes deste Tribunal, verbis:

(TJMT)
“
Discussões acerca da negativa de autoria são incompatíveis com a estreita via do habeas corpus
(Enunciado n. 43, TJMT). ...”
(N.U 1001919-29.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Quanto ao decreto preventivo,
não há patente ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão do remédio heroico, ficando demonstrado os autos a necessidade da prisão preventiva da beneficiária para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. Vejamos.

Destaco que o juízo originário ao decretar a prisão preventiva, considerou a
materialidade
e os
indícios suficientes de autoria delitiva
, bem como nos elementos indiciários formados pelos testemunhos na fase policial, observando
o modus operandi
empregado na empreitada criminosa, onde foi destacado o elevado grau de violência, porquanto, a paciente teria invadido a casa da vítima na companhia de um menor de idade e praticado o roubo após intensa agressão com um pedaço de madeira.

Não bastasse o
modus operandi
empregado, ainda destacou a necessidade da prisão preventiva por se
tratar de paciente que
ostenta prática de crimes de roubo e homicídio
.

Por oportuno, destaco trecho da decisão de primeiro grau, verbis:

“Passo a analisar se estão consubstanciados os fundamentos da prisão preventiva, de acordo com a disposição do
artigo 312 do Código de Processo Penal,
cuja presença resulta na conclusão da existência do periculum in mora.

Não se olvide que
a ordem pública foi severamente abalada pela gravidade do crime,
devendo ser preservada. O conceito de ordem pública passa, necessariamente, pela gravidade do crime, sendo imperioso preservar a credibilidade da Justiça em face desta, bem como em virtude da repercussão do fato, que é certa. Eis o magistério de Júlio Fabbrini Mirabete:

(...)

Evidentemente,
o crime praticado provocou e continuará provocando grande clamor público
.
É válido ressaltar que fatos da espécie (roubos), infelizmente se tornaram corriqueiros nesta urbe
, que vê o crescimento assustador da incidência de delitos dessa natureza, gerando imensa repercussão e descrédito do Poder Público perante a sociedade. E pela repercussão do crime, torna-se imperioso preservar a credibilidade da Justiça.

Indubitável que não basta para a decretação da custódia, a simples constatação da gravidade abstrata do delito.
Necessário que existam nos autos, concretamente demonstrados, motivos que sustentem com realismo a hipótese legalmente prevista, considerando a prevalência do princípio constitucional da não culpabilidade
. Nos autos, porém, há indícios veementes de que a ordem pública foi concretamente abalada
.
O delito foi praticado em concurso de pessoas, inclusive com participação de menor de idade e mediante grave violência física.

Além disso, conforme é possível verificar pelo seu próprio depoimento,
a autuada ostenta antecedentes criminais por crime de roubo e homicídio, o que demonstra sua personalidade voltada para a prática de crimes.

É certo que essas circunstâncias informam concretamente a periculosidade da autuada, denotando que, se eventualmente for solta,
há grande probabilidade que continuará a prática reiterada de delitos da mesma natureza ou de natureza mais grave
. Portanto,
esse fator é um indicativo claro de que, se colocada em liberdade, a autuada poderá reiterar as mesmas práticas delituosas e, por consequência, continuar o abalo à ordem pública
originado de suas ações. A manutenção de sua prisão, assim, principalmente
considerando os antecedentes que possui, evitando-se a reiteração na prática criminosa
, tem o condão de manter também a tranquilidade social, enfim, a ordem pública. Confira-se, a esse respeito:

(...)

Nesse passo, verifico que se encontram presentes todos os requisitos e fundamentos para a prisão preventiva.

Os atos praticados pela autuada representam fundamento mais que suficiente para o decreto cautelar de prisão, uma vez que estão concretamente demonstrados nos autos, com base em elementos objetivamente delineados, dada a patente probabilidade de reiteração delitiva.

Dessa forma, verifica-se claramente não ser recomendada a liberdade provisória ou qualquer das medidas cautelares alternativas à prisão à investigada.

Assim, não recomendada a concessão da liberdade provisória (art. 310, II, do CPP) ou a adoção das medidas cautelares do art. 319 do CPP,
a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva da autuada é medida que se impõe.

Não recomendada a concessão da liberdade provisória (art. 310, II, do CPP) ou a adoção das medidas cautelares do art. 319 do CPP, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva é medida que se impõe, sob o fundamento da garantia da ordem pública.

Ante o exposto, com fundamento no art. 310 do Código de Processo Penal, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante e, com fulcro no inc. II do mesmo dispositivo,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA da autuada FRANCIELLE CAMPOS OLIVEIRA SOUZA.”

(Decisão pag. 82/85-PDF).

Analisada a decisão que decretou a prisão preventiva da requerente, não é possível visualizar a alegada ausência de motivação, ficando as razões apresentadas pelo impetrante, incapaz de conduzir à concessão da liberdade da paciente.

Ao que consta, os elementos e fundamentos utilizados para a custódia cautelar estão bem coligidos nos autos, tendo o juízo de origem, atendido ao preceito constitucional inserto no artigo 93, inciso IX, Constituição Federal, sopesando satisfatoriamente a presença de um dos pressupostos de admissibilidade constantes no artigo 312 do Código de Processo Penal, para afastar o alegado constrangimento ilegal deduzido no
writ
(no caso a garantia da ordem pública).

Não vejo desproporcionalidade no decreto preventivo
ora em análise, a uma porque o delito de roubo teria sido praticado com a participação de um menor e ainda, que a vítima teria sido agredida com extrema violência.

En passant
,
merece relevo a narrativa constante no Boletim de Ocorrência
, no qual consta que a paciente teria convidado um menor a praticar o roubo e agredir a vítima, que acabou tendo escoriações pelo corpo e uma lesão grave no nariz, verbis:

“...Que em conversa com a menor ela nos informou que estava na companhia de outra pessoas quando foi convidada pela suspeita FRANCIELLI CAMPOS DE OLIVEIRA para agredir a vítima e praticar o roubo... Que em seguida a Guarnição da PM foi até o local onde ocorrera o fato onde se apresentou o SR. VALDIR LUIZ DA SILVA (VITIMA)
que estava com uma lesão grave no nariz e com várias escoriações pelo corpo segundo ele ocasionado pelos suspeitos...”
(pag. 36-PDF).

Ainda, conforme pontuado na decisão atacada e na Certidão de Antecedentes Criminais (pag. 117/118-PDF),
trata-se de paciente que se encontra respondendo a outros dois processos criminais por crime de
roubo e homicídio simples
, circunstâncias que legitima a custódia preventiva no
Enunciado no 06 deste Tribunal
:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Sob esta ótica, a decisão originária está amparada pela doutrina e jurisprudência que, em situação como tal, viola o requisito da garantia da ordem pública contido no artigo 312 do Código de Processo Penal, pois a custódia preventiva decretada sob este enfoque busca evitar que o delinquente volte a cometer novos delitos, e, permanecendo em liberdade, encontre os mesmos estímulos, devendo ser acautelado o meio social.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado:

(STJ)
“RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO (...) PERICULOSIDADE CONCRETA DOS AGENTES. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. (...) 2.
O histórico criminal do acusado, a revelar verdadeiro receio de repetição da prática criminosa, autoriza, por si só, o decreto de prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
3. A existência de atos infracionais cometidos, apesar de não ser considerada para a apuração de maus antecedentes e de reincidência, serve para demonstrar a periculosidade do agente e sua propensão ao cometimento de delitos. Precedentes. 4. Recurso em habeas corpus improvido.”
(RHC n. 55.736/DF, Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14.4.2015, DJE 24.4.2015).

(TJMT)
“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – 1) FALTA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP – DECISÃO QUE DEMONSTRA O FUMUS COMISSI DELICTI E O PERICULUM LIBERTATIS – SEGREGAÇÃO DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
ACUSADO QUE JÁ RESPONDE POR CRIME DA MESMA NATUREZA NA MESMA COMARCA E EXECUTIVO DE PENA – RECALCITRÂNCIA –
POSSIBILIDADE EM CONCRETO DE PRATICAR NOVOS ILÍCITOS PENAIS – ENUNCIADO 6 DO TJMT (...) – ORDEM DENEGADA. Escorreita a decisão que decreta custódia preventiva do acusado, atendendo ao preceito constitucional do artigo 93, IX, da CF, apontando a existência da materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva, a fim de garantir a ordem pública, pressuposto do artigo 312 do Código de Processo Penal, diante do fato de que, em liberdade, voltara a cometer novos crimes, dada a possibilidade de reiteração de condutas criminosas,
considerando tratar-se de acusado que já responde a processo por crime da mesma natureza, fato que legitima a custódia nos termos do Enunciado 6 do TJMT.(...)
”
(N.U 1019711-30.2019.8.11.0000, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020).

Notadamente, no âmbito do Direito Processual Penal, o culto jurista FERNANDO DA COSTA TOURINHO FILHO define o mencionado instituto como a paz, a tranquilidade no meio social, salientando que se o indiciado ou réu cometer novas infrações penais, ou mesmo se ele já as vinha cometendo sem que a polícia lograsse prendê-lo em flagrante, haverá perturbação da ordem pública. (FILHO TOURINHO, Fernando da Costa. Código de Processo Penal Comentado, vol. 1, 4 ed. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 543).

DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 319 DO CPP

Quanto ao pleito de se ver aplicado medidas diversas da prisão, a necessidade da custódia preventiva, com amparo na garantia da ordem pública, em virtude das circunstâncias acima explicitadas, tem-se inexistente alegado constrangimento ilegal capaz de colocar em liberdade a paciente ou substituir a segregação provisória por outras medidas cautelares, nos termos do
art. 319
do Código de Processo Penal.

Dessa forma, por serem plausíveis as razões da manutenção da custódia combatida, não se pode cogitar da sua ilegalidade quando as circunstâncias concretas autorizam a sua possibilidade, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, conjugado com a novel redação dos arts. 310 e 313, do Codex em alusão, ressaltando-se, por importante, que a necessidade da restrição de sua liberdade efetivamente restou demonstrada pelo juízo de origem.

Em face do exposto, em
consonância com o parecer
da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
no presente
habeas corpus
, por não verificar o alegado constrangimento, mantendo a prisão preventiva em desfavor
de
FRANCIELLE CAMPOS OLIVEIRA SOUZA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020